Tribunal: TJDFT
Processo: 0733124-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0733124-24.2024.8.07.0000 PACIENTE: EURIDES RODRIGUES FILHO IMPETRANTE: VICTOR AUGUSTO GONDIM BARROS, VALDEMAR BERNARDES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de E.R.F, em que se apontou, como coatora, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga/DF e, como ilegal, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 147 e 163, ambos do Código Penal, na forma do art. 5o, inciso III, e art. 7o, incisos II e IV, da Lei 11.340/06 (ameaça e dano no âmbito doméstico e familiar contra a mulher) (processo de referência n. 0718108-09.2024.8.07.0007). Alegou a Defesa técnica (Dr. Victor Augusto Gondim Barros e Dr. Valdemar Bernardes de Oliveira) não estarem presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, pois não há imputação de delito com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, o paciente é primário e não havia medidas protetivas de urgência vigentes. Noticiou que, diante da flagrante ilegalidade, foi formulado pedido de relaxamento da prisão perante o juízo de origem, em 3-agosto-2024, porém, até o momento o pleito não foi apreciado. Acrescentou que o paciente tem bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Além disso, os supostos crime não teriam envolvido qualquer circunstância anormal, a demonstra a especial gravidade das condutas. Assim, concluiu que não haveria “periculum libertatis” nem proporcionalidade (pelo binômio necessidade e adequação) a justificar a prisão preventiva. Invocou ainda o princípio da homogeneidade, segundo o qual a prisão cautelar não pode constituir medida mais grave que a própria sanção. Sustentou que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes. Requereu, liminarmente, a colocação do paciente em liberdade. No mérito, pugnou: a) pelo relaxamento da prisão preventiva; b) subsidiariamente, pela substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, nos moldes do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal; ou c) pelo relaxamento da prisão com a aplicação de uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. Decido. Saliente-se, desde já, que embora os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, por si só, não se insiram nas hipóteses que admitem a tramitação em segredo de justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade, as quais devem ser resguardadas, os nomes serão abreviados conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça e conforme Lei 14.857, de 21-maio-2024, que entrará em vigor após a vacatio legis de 180 dias. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris. Na audiência de custódia, ocorrida em 2-agosto-2024, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública, com base na gravidade concreta da conduta. Salientou que o paciente, após descobrir uma suposta traição, partiu ao encalço da vítima, dizendo que a mataria e se mataria em seguida. Munido de um galão de gasolina, foi até a casa dela, mas não a encontrou, então, passou a destruir diversos móveis e utensílios da residência, inclusive com uso do galão de gasolina. Sustentou que, de acordo com o art. 12-C, § 2o, da Lei 11.340/2006: “Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.” (ID 62705888): 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, após ter descoberto uma suposta traição da vítima, teria ido ao seu encalço dizendo que a mataria e logo em seguida se suicidaria. Chegando na residência da vítima, ela não estava, ocasião em que o autuado teria destruido diversos móveis e utensílios da residência, havendo inclusive vídeos nos autos confirmando tal conduta. O autuado também teria pego um galão de gasolina e afirmado que iria lançar fogo em toda residência. Em uma situação de completo descontrole, após descobrir uma suposta traição, o autuado foi procurar a vítima e só não o agrediu, ou a matou - como disse que faria - porque não a encontrou. Insatisfeito, com um galão de gasolina pretendia queimar a residência e destruiu diversos móveis da casa. Há elevados fatores de risco, sob o ponto de vista da Lei 11.340/2006 sobretudo a afirmação de que mataria a vítima e ato contínuo se suicidaria. Tais elementos nos levam a crer, ao menos nesse momento, pela necessidade da prisão do autuado. O contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública e, sobretudo, para a garantia da integridade física da vítima. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que de acordo com o art. 12-C, § 2o, da Lei 11.340/2006: Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso. Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. (grifos nossos). Pois bem. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). Não há notícia da existência de medidas protetivas de urgência (art. 313, inciso III, CPC) nem de ser o paciente reincidente (art. 313, inciso II, CPC), tanto que a prisão preventiva não está fundamentada nestes argumentos. Assim, a conversão da prisão em flagrante em preventiva deveria fundamentar-se no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Ocorre que, referido dispositivo normativo autoriza a prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos, e ambos os delitos imputados, em tese, ao paciente (art. 147 e 163 do Código Penal), possuem penas máximas de 6 (seis) meses, de maneira que sequer somadas alcançam o piso legal. Saliente-se que a prática de crime no contexto de violência doméstica e familiar, por si só, não afasta a exigência de atendimentos aos mencionados requisitos, conforme recente decisão do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. ARTS. 312 E 313 DO CPP. PENA MÁXIMA INFERIOR A 4 ANOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 2. Consoante previsão dos incisos e do parágrafo único do art. 313 do CPP, para a decretação da prisão preventiva é necessária a configuração de uma entre as seguintes hipóteses, consideradas requisitos de admissibilidade da segregação cautelar: (a) crime doloso punido com pena máxima superior a 4 anos; (b) existência de condenação definitiva anterior por outro crime doloso; (c) delito praticado em situação de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência ou (d) existência de dúvida sobre a identidade do agente. 3. Os elementos dos autos atestam a plausibilidade jurídica do direito tipo por violado, visto que o recorrente teve o flagrante convertido em prisão preventiva, apesar de ter sido autuado pelos crimes de lesão corporal e ameaça, delitos cujas penas somadas não preenchem o requisito objetivo inscrito no art. 313, I, do CPP. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n. 160.139/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024.) (grifo nosso). Logo, não atendidos quaisquer requisitos do artigo 313 do Código de Processo Penal, o relaxamento da prisão preventiva é medida que se impõe. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para conceder a liberdade provisória ao paciente, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo, sem prejuízo da imposição de outras medidas diversas da prisão que a autoridade judiciária indicada como coatora entender convenientes. Expeça-se alvará de soltura em favor do paciente (processo no 0718108-09.2024.8.07.0007) para que seja colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. 2. Solicitem-se informações, com cópia dessa decisão. 3. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 12 de agosto de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator